Tribunal: STF
Processo: AO 2778
Classe: AO
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Ementa: direito administrativo e constitucional. Ação originária. Processo administrativo disciplinar. Competência do CNJ. Demissão de servidora do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão. Improcedência do pedido.



    I. Caso em exame



    1. Ação ordinária ajuizada por Rosângela Quinzeiro de Assunção e Silva contra a União, objetivando a anulação de decisão do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) que resultou na sua demissão, proferida no âmbito do Processo Administrativo Disciplinar nº 0003361-69.2012.2.00.000. A autora sustenta vícios de competência, prescrição, ausência de tipificação do ilícito administrativo e violação ao contraditório e à ampla defesa. Requer, ainda, reparação por danos morais e materiais.



    II. Questão em discussão



    2. Há três questões em discussão: (i) definir se a competência do CNJ para avocar o processo administrativo disciplinar foi legitimamente exercida; (ii) estabelecer se houve violação ao contraditório e à ampla defesa no Processo Administrativo Disciplinar; e (iii) apurar a existência de ilegalidades ou desproporcionalidade na sanção de demissão aplicada.



    III. Razões de decidir



    3. O CNJ possui competência, nos termos do art. 103-B, § 4º, da Constituição, para avocar processos administrativos disciplinares de Tribunais locais, especialmente em casos de inércia ou risco de prescrição, como reconhecido em precedentes desta Suprema Corte.



    4. A atuação do CNJ no presente caso foi legítima e necessária, considerando a demora injustificada no julgamento do PAD pela Corregedoria do Tribunal local e a possibilidade de prescrição.



    5. Não houve afronta ao contraditório e à ampla defesa, uma vez que o CNJ assegurou ampla oportunidade para a autora se defender, renovar atos processuais e participar do processo administrativo.



    6. A aplicação da pena de demissão foi proporcional, tendo em vista a gravidade da conduta da autora, que consistiu em manipular a distribuição de processos judiciais por dependência, em desacordo com normas legais e éticas, causando afronta ao princípio do juiz natural.



    7. A pretensão punitiva foi exercida dentro do prazo prescricional aplicável, conforme estipulado pelo Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do Maranhão.



    IV. Dispositivo



    8. Pedido julgado improcedente.



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 103-B, § 4º; CPC/2015, art. 355, inc. I; Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do Maranhão, Lei nº 6.107, de 1994.



    Jurisprudência relevante citada: STF, AO nº 1.789/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno (2018); STF, MS nº 33.018/DF, Rel. Min. Rosa Weber (2017).



Relatório



    1. Trata-se de ação sob o rito ordinário proposta por Rosângela Quinzeiro de Assunção e Silva contra a União, objetivando a anulação de ato praticado pelo Conselho Nacional de Justiça, que, em 05/07/2011, avocou o PAD nº 35375/2009 e o converteu no Processo Administrativo Disciplinar nº 0003361-69.2012.2.00.000. Nesse processo, ao final, se decidiu pela demissão da autora e dos demais servidores representados. 



    2. Na inicial (e-doc. 1, p. 9-30), a autora informa que “exerceu por mais de trinta anos, cargos no Poder Judiciário do Estado do Maranhão, dentre os quais o de Distribuidora do Fórum Desembargador Sarney Costa, da Comarca de São Luís (MA)”, e que, em 2009, após correição no setor de distribuição, “foi acusada de haver supostamente distribuído, por dependência, um processo judicial que deveria ser submetido a sorteio”.



    3. Informa que os autos foram encaminhados à Ministra Corregedora do Conselho Nacional de Justiça. Em 27/03/2012, o CNJ decidiu pela “avocação do Procedimento Administrativo nº 35.375/2009, oriundo da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Maranhão, registrando-o como Processo Administrativo Disciplinar nº 0003361-69.2012.2.00.000”, cuja decisão de julgamento culminou na demissão da autora.



    4. Preliminarmente, defende a competência da Justiça Federal de 1º Grau para julgar a demanda. Alega que “a jurisprudência do STF tem conferido interpretação estrita à competência insculpida na alínea ‘r’ do inciso I do art. 102 da Constituição Federal, fixando a competência originária do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar ações que questiona atos do Conselho Nacional de Justiça apenas quando o próprio conselho figure no polo passivo da ação”. Sustenta que a União, ente dotado de personalidade jurídica, é a pessoa legitimada a figurar no polo passivo das ações ordinárias em que se questionem atos do CNJ, pois “a deliberação que se busca invalidar, embora emanada do CNJ, é juridicamente imputável à União Federal, em cuja estrutura institucional se posiciona referido órgão do Poder Judiciário”. Finaliza esse tópico argumentando que as situações excepcionais nas quais o CNJ possui a capacidade de ser parte no processo não se encontram presentes no caso em exame.



    5. Prossegue asseverando que, no momento da indicação dos acusados, a comissão processante não tipificou as condutas infracionais praticadas pela servidora e demais servidores indiciados, não informou a norma legal afrontada nem sequer “a sanção aplicável (advertência, censura, suspensão ou demissão)”, incorrendo em violação ao contraditório e à ampla defesa. Aponta a “nulidade do ato da comissão processante, que às fls. 85-90, determinou o início dos trabalhos, a intimação dos acusados e a produção de prova, sem que fosse realizada a tipificação dos ilícitos, cuja acusação recai sobre a requerente”. Defende que “a mera indicação dos artigos 253 do Código de Processo Civil (que versa sobre a distribuição por dependência) e 163 do Código de Normas da Corregedoria (que cuida do mesmo assunto), não é suficiente para se identificar qual é a infração, o tipo sob os moldes do qual estão delimitadas as acusações, assim como uma possível punição”.



    6. Assevera que, ao avocar o Processo Administrativo Disciplinar do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, o CNJ, justificando sua decisão em uma “hipótese excepcionalíssima” — contrária à própria jurisprudência do Conselho, no sentido de não inserir em sua competência processos em que figurem servidores do Poder Judiciário —, ultrapassou os limites de sua competência, estabelecida no art. 103-B, § 4º, inc. V, da Constituição da República.



    7. Avançando, aduz que o CNJ fundamentou a imputação dos ilícitos administrativos no Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do Maranhão (Lei estadual nº 6.107, de 1994) e no Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Maranhão, embora houvesse o Código de Divisão e Organização Judiciárias do Estado (Lei Complementar estadual nº 14, de 1991, modificada pela Lei Complementar nº 68, de 2003), que trata, em seu capítulo V, dos deveres e sanções aplicáveis aos servidores públicos estaduais do Poder Judiciário. Aponta que “a referida [lei] Complementar Estadual, de iniciativa do Tribunal de Justiça, consagra o disposto no art. 96, inciso, alíneas b e d, da Constituição Federal” e prevalece pelo critério cronológico e de especificidade em relação à lei estadual dos servidores civis.



    8. Alega a ocorrência de prescrição com base no cálculo disposto no Código de Divisão e Organização Judiciárias do Estado do Maranhão. Ainda, que o prazo voltaria a transcorrer após a interrupção do prazo prescricional fruto da instauração do Processo Administrativo Disciplinar em 2009, diferente do que fundamenta o relator em seu voto, segundo o qual a recontagem iniciaria após o julgamento final.



    9. Requer o benefício da assistência judiciária gratuita, a “procedência dos pedidos, com o reconhecimento da nulidade dos acórdão do Conselho Nacional de Justiça, que nos autos do Processo Administrativo Disciplinar nº 0003361-69.2012.2.00.000 determinou a demissão da requerente de sua função de servidora pública do Poder Judiciário do Estado do Maranhão”. Pede, ainda, a condenação da requerida ao pagamento “de danos materiais no valor de todos os salários e vantagens que tenha deixado de perceber no período de afastamento e exoneração”, “de danos morais” e “de custas e honorários advocatícios”.



    10. A ação foi proposta perante a Justiça Federal de 1º Grau e distribuída à 13ª Vara da Seção Judiciária do Maranhão.



    11. Citada, a União apresentou contestação (e-doc. 4, p. 21-28, e e-doc. 5, p. 2-9). Preliminarmente, defendeu a competência originária do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar a ação, nos termos do art. 102, inc. I, al. “r”, da Constituição da República. Alegou, ainda, a necessidade de formação de litisconsórcio passivo com o Estado do Maranhão.



    12. Quanto ao mérito, defendeu que o CNJ cumpriu com seu dever de observância da legalidade, de modo que “a avocação do referido procedimento disciplinar insere-se dentro dos limites do poder correcional do CNJ, encontrando amparo constitucional”. Asseverou a inocorrência da prescrição da pretensão punitiva, pois “o trâmite do PAD processou-se segundo o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do Maranhão, devendo, portanto, serem observadas as disposições nele contidas”, pelas quais “o prazo prescricional para as infrações puníveis com pena de demissão é de 5 anos, contados da data do conhecimento do fato, devendo ser interrompido com a abertura da sindicância ou com a instauração do PAD, até a prolação da decisão final da autoridade competente”. Informou que “o prazo prescricional começou a fluir no ano de 2008 (data da ocorrência dos fatos), sendo interrompido em 2009, devido a instauração do PAD nº 35.375/2009”, de modo que, “por força do § 4º do referido dispositivo, a interrupção não cessou enquanto não terminou o julgamento do PAD”.



    13. Quanto à alegação de vulneração ao contraditório e à ampla defesa, a parte ré assinalou “que, quando se decidiu que o PAD seria processado sob a ótica do Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do Maranhão, teve-se a preocupação de se renovar o ato de citação da autora para assegurar ao máximo o direito de ampla defesa, tendo em vista o grande lapso temporal em que as primeiras defesas foram apresentadas”. Prosseguiu, pontuando que, “em relação à incorreta tipificação do ilícito, após a análise dos autos, ratifica-se o entendimento exarado no bojo do PAD, de que a tipificação do ilícito administrativo imputada à autora se coaduna com os fatos apurados na Correição e encontra amparo legal”. Por fim, aduziu ser incabível a indenização por dano material, uma vez que não ficou comprovada a existência deste dano.



    14. Requereu a improcedência dos pedidos, “com a condenação da autora nos ônus de sucumbência”.



    15. A parte autora apresentou réplica (e-doc. 5, p. 14-27) na qual reiterou os argumentos defendidos na petição inicial.



    16. Deferido o pedido do Estado do Maranhão para ingressar no feito na condição de litisconsorte passivo, este apresentou contestação, defendendo, em suma, o ato do CNJ, bem como postulando pela improcedência do pedido (e-doc. 6, p. 12-25).



    17. A parte autora apresentou réplica (e-doc. 6, p. 28 - 32, e e-doc. 7, p. 2-11). Também requereu a produção das seguintes provas: “depoimento pessoal das partes e oitiva de testemunhas visando comprovar a ilegalidade da exoneração sofrida pela requerente de sua função de servidora pública do Poder Judiciário do Estado do Maranhão” (e-doc. 7, p. 17).



    18. O Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão apresentou informações acerca do histórico funcional da parte autora (e-doc. 7, p. 25-27).



    19. O Juízo de origem declinou da competência para julgar o feito e remeteu os autos a este Supremo Tribunal Federal (e-doc. 8, p. 32).



    20. A parte autora requereu a restituição dos autos ao Juízo Federal, sob o argumento de que o caso em discussão versa sobre a condenação de uma servidora, diferente das hipóteses definidoras da competência do STF nas ações que impugnam os atos do CNJ, “quais sejam: (i) de caráter normativo ou regulamentar que traçam modelos de políticas nacionais no âmbito do Judiciário; (ii) que desconstituem ato normativo de tribunal local; (iii) que interpretam o regime jurídico da magistratura, inclusive no que toca à aplicação de sanções disciplinares; e (iv) que versam sobre serventias judiciais e extrajudiciais” (e-doc. 11).



    21. Abri prazo para as partes se manifestarem e determinei a remessa à Procuradoria-Geral da República para apresentação de parecer (e-doc. 13).



    22. A União, em sede preliminar, alega a competência originária desta Suprema Corte. Também defende aplicação do CPC de 2015 ao caso, pois, em que pese a ação tenha sido protocolada em 17/03/2016, foi distribuída em 18/03/2016. Assim, sustenta a inépcia da petição inicial no que concerne aos pedidos reparatórios. Primeiro, porque “a exordial carece de especificação dos pedidos em análise, uma vez que a demandante não indicou os valores pretendidos a título de indenização patrimonial e extrapatrimonial”. Segundo, devido à suposta inexatidão do montante econômico atribuído à causa, pois “verifica-se que – afora a ausência de quantificação dos montantes almejados a título de indenização patrimonial e extrapatrimonial, o que já é bastante, por si só, para ensejar o indeferimento da peça vestibular nesse tópico, conforme abordado no item 2.2.2 acima – a demandante atribuiu à presente ação o valor singelo de “R$ 1.000,00 (mil reais), para fins fiscais” (eDoc. 1), o que, evidentemente, não corresponde ao conteúdo econômico perseguido nos autos”.



    23. Quanto ao mérito, argumenta pela regularidade da atuação do CNJ quando da avocação processual e do sancionamento questionado; ausência de consumação do prazo prescricional; e inexistência de danos materiais e morais indenizáveis. Por fim, manifesta a sua concordância com o julgamento antecipado da lide (art. 355, inc. I, do CPC) e requer:



    “(...) 46. (...) preliminarmente, seja: 



    reconhecida a competência dessa Suprema Corte para processar e julgar a presente demanda, nos termos do art. 102, I, r, da CF e da tese fixada na ADI n. 4.412/DF; 



    indeferida a petição inicial, em razão da sua inépcia no que diz respeito à pretensão reparatória por danos materiais e morais, com a consequente extinção do feito, sem resolução do mérito, nesse aspecto, a teor do disposto nos arts. 330, I e § 1º, I, e 485, I, do CPC/2015; 



    e caso não acolhida a preliminar precedente, determinada a correção, por arbitramento, do valor atribuído à causa, com a subsequente ordem de recolhimento das custas processuais complementares, com fundamento no art. 292, V, VI e § 3º, do CPC/2015. 



    47. No mérito, pugna pelo julgamento antecipado da lide, com a decretação da improcedência dos pedidos formulados pela autora e a condenação desta ao pagamento dos ônus de sucumbência.” (e-doc. 18).



    24. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da ação, em parecer assim ementado: 



    “AÇÃO ORIGINÁRIA. ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO DE SERVIDORA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO. OBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA PLENAMENTE ASSEGURADOS NO PAD. ANÁLISE CUIDADOSA DO CONTEXTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE NULIDADES NO PAD. PROVAS ROBUSTAS DA CONDUTA IRREGULAR. ADEQUADA IMPOSIÇÃO DA PENA. – Parecer pela improcedência da ação originária.” (e-doc. 21).



    25. Vieram-me os autos conclusos para exame.



    É o relatório.



Análise



Da competência deste Supremo Tribunal Federal



    26. De início, nos termos do art. 102, inc. I, al. “r”, da Constituição, assento ser competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, as ações em face de atos praticados pelo Conselho Nacional de Justiça e pelo Conselho Nacional do Ministério Público, proferidas no exercício de suas competências constitucionais previstas, respectivamente, nos arts. 103-B, § 4º, e 130-A, § 2º, da Constituição da República.



    27. Impende destacar que esta Corte, ao julgar a Questão de Ordem na AO nº 1.814/MG, de relatoria do eminente Ministro Marco Aurélio, limitou a sua competência, para processar e julgar ações que questionam atos do CNJ e do CNMP, às ações tipicamente constitucionais: mandado de segurança, mandado de injunção, habeas corpus e habeas data.



    28. No entanto, mais recentemente, no julgamento em conjunto da ADI nº 4.412/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 18/11/2020, p. 15/03/2021; da Rcl nº 33.459/PE, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Gilmar Mendes, j. 18/11/2020, p. 23/03/2021; e da Pet nº 4.770/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 18/11/2020, p. 15/03/2021, foi fixada a seguinte tese:



    “Nos termos do artigo 102, inciso I, alínea r, da Constituição Federal, é competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente todas as ações ajuizadas contra decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas no exercício de suas competências constitucionais, respectivamente, previstas nos artigos 103-B, parágrafo 4º, e 130-A, parágrafo 2º, da Constituição Federal.”



    29. Destaco, ainda, o seguinte precedente que ilustra a posição desta Corte sobre o tema:



    “EMENTA: Segundo agravo regimental na petição. Competência do Supremo Tribunal Federal para julgar ação ordinária em face de ato do Conselho Nacional do Ministério Público. Art. 102, inciso I, r, da Constituição Federal. Interpretação firmada pelo Plenário da Suprema Corte. Agravo regimental não provido. 1. Segundo recente tese firmada pelo Plenário do STF, nos termos do art. 102, inciso I, r, da Constituição Federal, é competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, todas as ações ajuizadas contra decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas no exercício de suas competências constitucionais, previstas, respectivamente, nos arts. 103-B, § 4º; e 130-A, § 2º, da Constituição Federal. 2. No caso concreto em questão, no qual se discute a atuação do CNMP em processo de natureza disciplinar instaurado em face de promotora de justiça, verifica-se a competência do STF para processamento do respectivo feito. 3. Agravo regimental não provido.”



    (Pet nº 7.955-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 24/02/2021, p. 15/03/2021; grifos nossos).



    30. No caso, como relatado, cuida-se de ação objetivando a anulação de ato proferido pelo CNJ que culminou na demissão da servidora autora. Tenho, portanto, que a análise do presente caso é de competência deste Supremo Tribunal Federal, pouco importando se o ato sindicado impingiu sanção a membro ou servidor do Poder Judiciário.



Do mérito da presente ação originária



    31. Superada a preliminar, avanço no exame do mérito. E nessa linha consigno ter-se consolidado, nesta Suprema Corte, o entendimento no sentido de que o controle dos atos do CNJ, pelo STF, somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado. Esse entendimento foi manifestado, por exemplo, na AO nº 1.789/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 10/10/2018, p. 29/10/2018; na AO nº 2.659-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 14/11/2022, p. 17/11/2022; no MS nº 36.270-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 05/08/2020, p. 25/08/2020; e no MS nº 37.572-AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 23/08/2021, p. 1º/09/2021, entre outros.



    32. Cabe analisar, assim, se está presente, no caso, alguma dessas hipóteses excepcionais que autorizam a revisão, pelo STF, do decidido pelo CNJ.



    33. Conforme relatado, a autora ajuizou a presente ação objetivando a anulação do Processo Administrativo Disciplinar nº 0003361-69.2012.2.00.000, no qual o Conselho Nacional de Justiça aplicou-lhe a sanção de demissão, em decisão assim ementada:



    “PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SERVIDOR. AVOCAÇÃO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO. FATOS INCONTROVERSOS. PRELIMINARES REJEITADAS. MANIPULAÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE DISTRIBUIÇÃO. DIRECIONAMENTO DE PROCESSO JUDICIAL NA DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO. CONDUTA INCOMPATÍVEL COM A MORALIDADE ADMINISTRATIVA. DEMISSÃO.



    1. Processo Administrativo Disciplinar instaurado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão para apuração das condutas praticadas por servidores do Tribunal, sendo avocado pelo Conselho Nacional de Justiça em atenção ao resultado do julgamento realizado nos autos do APD nº 0003361-69.2011.2.00.0000, ocorrido na 144ª Sessão Ordinária deste Conselho, em razão das sucessivas declarações de suspeições.



    2. Apuração dos fatos iniciada pela Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Maranhão, diante de fortes indícios de manipulação na distribuição por dependência de processos judiciais para determinados juízos, sob o pretexto de dependência e distribuição viciada no Fórum da Comarca de São Luís/MA. O retardamento na condução do PAD, aliado à questão temporal, acabou por propiciar o retorno dos servidores a suas funções, o que ocasionou a solicitação da própria CGJEMA da avocação do feito por este Conselho.



    3. Exame que conclui pela prática de fraude na distribuição de processos pelos servidores investigados, que distribuíam por dependência (inciso III do artigo 282 do Código de Processo Civil) processos que não tinham causa de pedir, pedido ou partes em comum ou, ainda, realizaram na com Processos extintos por sentença terminativa, conforme se constata no Anexo I da Correição Geral Extraordinária de fls. 19/24 do Processo nº 17.591/2009. Inexistência de conexão entre os processos distribuídos com direcionamento, com evidente descumprimento das regras de competência jurisdicional e de fixação do juiz natural.



    4. A confrontação das fichas funcionais dos servidores do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão com o número de usuário indicado nos computadores usados para realização das distribuições dos aludidos processos permitiu a identificação dos servidores.



    5. Os fatos são incontroversos e a alegação de cumprimento de ordens superiores não se coaduna como Estado de Direito, já que a Administração é regida pelo princípio da legalidade e qualquer suposta orientação no sentido das condutas praticadas seria manifestamente ilegal.



    6. As distribuições irregulares por dependência, especificamente, não foram realizadas no local próprio para recebimento das inicias, que é o setor de pré-distribuição, local com visibilidade pública, mas no gabinete da Secretária da Distribuição, locais que não oferecem a devida e necessária transparência.



    7. As condutas dos servidores deflagraram operações que culminavam em procedimentos incorretos por parte dos magistrados que receberam os processos direcionados: tudo teve início com a violação do princípio do juiz natural, a apartir de fraude na distribuição mediante o direcionamento do processo para o juiz da conveniência da parte.



    8. Contrariedade ao princípio do juiz natural e aos arts. 253 do Código de Processo Civil e 163 do Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Maranhão. Afronta aos deveres dos servidores previstos nos incisos I, II, III e VIII, do art. 209 do Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do Maranhão, e violações descritas nos incisos IX e XVI do art. 210 da mesma norma.



    9. Pena de demissão.” (e-doc. 2, p. 2-3).



Da avocação do pad pelo cnj



    34. Diante de indícios de manipulação na distribuição de processos judiciais para determinados Juízos no Fórum da Comarca de São Luís/MA, sob o pretexto de dependência, a Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Maranhão (CGJMA) instaurou o Processo Administrativo Disciplinar nº 35.375, de 2009.



    35. Arguida a suspeição dos magistrados nomeados para atuar no processo disciplinar, por terem, por exemplo, participado da Correição Geral Extraordinária que deu ensejo à abertura do PAD, designou-se, somente em março de 2011, o Juiz Pedro Henrique Holanda Pascoal, da Comarca de Tuntum/MA, para presidir a Comissão Processante (e-doc. 3, p. 8).



    36. Considerando a inércia para condução e análise do PAD pelo período superior a 30 meses, a CGJEMA solicitou a avocação do feito pelo CNJ. Assim, o Conselho Nacional de Justiça, na 144ª Sessão Ordinária, após julgamento do APD nº 0003361-69.2011.2.00.0000, resolveu avocar o PAD nº 35.375/2009 do TJMA.



    37. Determinou o prosseguimento sob o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do Maranhão (Lei nº 6.107, de 2019), em virtude da excepcionalidade de se avocar PAD contra servidores, hipótese sem previsão no Regimento Interno do CNJ e na jurisprudência do Conselho. 



    38. Vale citar, nesse sentido, que, no julgamento do Mandado de Segurança nº 28.003/DF, em que se analisou processo administrativo processado anteriormente à entrada em vigor da EC nº 61, de 2009, esta Suprema Corte definiu hipóteses entre as quais se amolda o presente caso, a saber, a morosidade da Corregedoria local em apurar responsabilidade administrativa e a falta de quórum para deliberação — no caso, para presidir a Comissão. Confira-se, a propósito, a ementa do referido julgado:



    “Ementa: 1) A competência exclusiva, indelegável e absoluta para presidir a sessão do CNJ fixou-se, a partir do advento da EC nº 61/2009, na pessoa do Presidente ou, na sua ausência, do Vice-Presidente do Supremo Tribunal Federal, nos termos do disposto no artigo 103-B, §1º, da Constituição de 1988. Ressalva do redator do acórdão que reconheceu a impossibilidade de, mesmo antes do advento da EC nº 61, uma sessão do CNJ ser presidida por Conselheiro não oriundo do STF, decidindo, quanto ao ponto, pela necessidade de modulação temporal. 2) In casu, a sessão do CNJ que determinou a instauração de processo administrativo disciplinar em face da Impetrante ocorreu em 16/12/2008, antes, portanto, da entrada em vigor da EC nº 61/2009 que iniciou seus efeitos a contar de 12/11/2009, por isso que o o Regimento Interno do órgão permitia, na época dos fatos, o exercício da presidência de sessão por conselheiro não integrante do STF. 3) O princípio da inafastabilidade incide sobre as deliberações do CNJ, posto órgão de cunho não jurisdicional. 4) As provas obtidas em razão de diligências deflagradas na esfera criminal podem ser utilizadas em processo administrativo disciplinar, uma vez submetidas ao contraditório, posto estratégia conducente à duração razoável do processo, sem conjuração das cláusulas pétreas dos processos administrativo e judicial. 5) A instauração de um processo administrativo disciplinar (PAD) prescinde de prévia sindicância, quando o objeto da apuração encontra-se elucidado à luz de outros elementos lícitos de convicção. 6) A competência originária do Conselho Nacional de Justiça resulta do texto constitucional e independe de motivação do referido órgão, bem como da satisfação de requisitos específicos. A competência do CNJ não se revela subsidiária. 7) Ressalva do redator do acórdão no sentido de que o Supremo Tribunal Federal, por força do princípio da unidade da Constituição e como Guardião da Carta Federal, não pode desconsiderar a autoridade do CNJ e a autonomia dos Tribunais, por isso que a conciliação possível, tendo em vista a atividade correcional de ambas as instituições, resulta na competência originária do órgão, que pode ser exercida de acordo com os seguintes termos e parâmetros apresentados de forma exemplificativa: a) Comprovação da inércia do Tribunal local quanto ao exercício de sua competência disciplinar. Nesse contexto, o CNJ pode fixar prazo não inferior ao legalmente previsto de 140 dias [60 dias (art. 152 da Lei nº 8.112) + 60 dias (art. 152 da Lei nº 8.112 que admite prorrogação de prazo para a conclusão do PAD) + 20 dias (prazo para o administrador competente decidir o PAD, ex vi do art. 167 da Lei nº 8.112)] para que as Corregedorias locais apurem fatos que cheguem ao conhecimento do órgão, avocando os feitos em caso de descumprimento imotivado do lapso temporal; sem prejuízo da apuração de responsabilidade do órgão correcional local; b) Demora irrazoável na condução, pelo tribunal local, de processo administrativo com risco de prescrição; c) Falta de quórum para deliberação, por suspeição, impedimentos ou vagas de magistrados do Tribunal; d) Simulação quanto ao exercício da competência correicional pelo Poder Judiciário local; e) Prova da incapacidade de atuação dos órgãos locais por falta de condições de independência, hipóteses nas quais é lícita a inauguração de procedimento pelo referido Conselho ou a avocação do processo; f) A iminência de prescrição de punições aplicáveis pelas Corregedorias no âmbito de suas atribuições autoriza o CNJ a iniciar ou avocar processos; g) Qualquer situação genérica avaliada motivadamente pelo CNJ que indique a impossibilidade de apuração dos fatos pelas Corregedorias autoriza a imediata avocação dos processos pelo CNJ; h) Arquivado qualquer procedimento, disciplinar ou não, da competência das Corregedorias, é lícito ao CNJ desarquivá-los e prosseguir na apuração dos fatos; i) Havendo conflito de interesses nos Tribunais que alcancem dimensão que torne o órgão colegiado local impossibilitado de decidir, conforme avaliação motivada do próprio CNJ, poderá o mesmo avocar ou processar originariamente o feito; j) Os procedimentos disciplinares iniciados nas corregedorias e nos Tribunais locais deverão ser comunicados ao CNJ dentro do prazo razoável de 30 dias para acompanhamento e avaliação acerca da avocação prevista nas alíneas antecedentes; k) As regras acima não se aplicam aos processos já iniciados, aos em curso e aos extintos no CNJ na data deste julgamento;